Tribunal: TRF3
Processo: 5001966-97.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
666/821)

5001966-97.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO .

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001966-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: AGOSTINHO VILHALVA

Advogados do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A, MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001966-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: AGOSTINHO VILHALVA

Advogados do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A, MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Não condenou a parte autora ao pagamento sucumbencial, visto que é beneficiária da gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001966-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: AGOSTINHO VILHALVA

Advogados do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A, MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma o apelante, 65 anos, trabalhador rural, ser portador de perda de audição, problemas de dicção, hiperplasia prostática e artrose de coluna lombosacra, provocando lombalgia com ciatalgia.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (51245010). Confira-se:

“O laudo pericial acostado (f.63-68) comprova que o periciando é portador de hipoacusia severa, prostatismo e lombalgia, porém, o mesmo não apresenta incapacidade, haja vista que as patologias lombares e prostáticas, podem apresentar melhoras através de tratamentos medicamentosos e fisioterápicos.

O expert concluiu que a surdez do autor não o torna incapaz para suas atividades regulares, apontando, todavia, que as mesmas podem limitá-las, em se considerando o eventual contato com animais, inclusive peçonhentos.

Ocorre que o perito também referiu que a surdez do autor existe desde a sua infância (quesito 8 de fl. 65), de forma que eventual limitação seria até mesmo preexistente à eventual filiação ao regime, ou seja, ao próprio trabalho rual, se realmente existente este.

Por fim, o louvado ainda refere que a surdez poderia, eventualmente, ser atenuada com o uso de prótese auditiva (quesito 2 de fl. 66), tratamento este que nunca foi buscado pelo autor, embora exista referência a diversas consultas médicas acerca da moléstia (quesito 8 de fl. 65).

Não há referência de que os demais males que acometem o autor possam acarretar invalidez ou limitação laboral (quesitos 1 e 2 de fl. 63), havendo expressa menção de que a doença osteodegenerativa (lombalgia) acarreta limitações dentro do esperado para a faixa etária do autor (quesito 10 de fl. 65).

Assim, é desimportante a menção do perito à dificuldade de readaptação do autor a outras atividades laborais, uma vez que não se encontra ele incapacitado para aquele que alega sempre ter exercido, ou seja trabalhador rural”.

O laudo médico pericial (Id. 51245010), elaborado em 27/06/2013, atesta que:

“O periciando é portador de hipoacusia severa, prostatismo e lombalgia (CID 10 : H 91.9; N 40; M 54.5).

O laudo pericial acostado (f. 63-68) comprova que o periciando é portador de hipoacusia severa, prostatismo e lombalgia, porém, o mesmo não apresenta incapacidade, haja vista que as patologias lombares e prostáticas podem apresentar melhoras através de tratamentos medicamentos e fisioterápicos.

CONCLUSÃO: O periciando não se encontra incapacitado para suas atividades laborais.”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar reconhece a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (Id. 51245010), não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Quanto à alegada suspeição do perito, o momento para a sua arguição de suspeição deve ocorrer na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (art. 148 § 1o, CPC/2015). Verifico nos autos que a parte autora manteve-se silente no momento oportuno, tornando-se precluso o seu direito, conforme preceitua o art. 278 do CPC/2015.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a autora, a título de sucumbência recursal, ao montante de R$ 1.000,00 cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO .

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.